Tribunal: TJBA
Processo: 8003423-31.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003423-31.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SANTOS QUADROS

Advogado(s)
:
MAURO RAMOS

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. NINTEDANIBE 150 MG. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.234 DO STF. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL DO NATJUS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O mandado de segurança é via adequada quando a petição inicial está instruída com relatórios médicos e orçamentos que demonstram a necessidade do tratamento e a hipossuficiência da paciente.
2. Nos termos do Tema 1.234 do STF, as ações ajuizadas antes de 11/10/2024 permanecem na Justiça Estadual, independentemente do custo anual do medicamento.
3. O fornecimento de medicamento não padronizado exige o preenchimento de requisitos como a imprescindibilidade do fármaco, a incapacidade financeira do paciente e o registro na ANVISA, todos demonstrados no caso.
4. A Nota Técnica favorável do NATJUS reforça o direito ao tratamento diante da ausência de alternativas eficazes no SUS para a patologia grave que acomete a apelante.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003423-31.2024.8.05.0079, de Eunápolis, em que figuram como apelante Maria das Graças Santos Quadros e, como apelado, o Município de Eunápolis.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.